Tribunal: TJES
Processo: 5005977-10.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005977-10.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO VASCONCELOS e outros
RECORRIDO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Alegou o recorrido que foi aluno da Multivix São Mateus do curso técnico de “Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas”, o qual foi concluído em 2018 e que até o momento não houve a expedição do diploma.

Argumentou que prestou concurso público referente ao edital nº 27/2021 para o cargo de Coordenador Administrativo para atuação nas escolas estaduais, mas por não ter apresentado o diploma teria sido desclassificado.

Deste modo, com o fim de compelir a empresa a expedir o seu diploma, propôs a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório (dano moral e material).

Em sede de sentença: JULGOU julgo procedentes os pleitos, condenando a parte Requerida a promover a entrega do referido diploma, no prazo de 60 (sessenta) dias, cominando desde já multa diária de R$100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento, inicialmente limitada a R$3.000,00 (três mil reais). CONDENOU o demandado, ainda, ao pagamento de danos de ordem imaterial, no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Quanto aos pretendidos lucros cessantes, não verificou a competência desse Juízo para apreciar a matéria, vez que omitidos dados essenciais á análise do pleito, notadamente o valor dos rendimentos auferidos pelo autor, posto que as funções não poderiam ser exercidas concomitantemente.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja declarada nula a sentença, de modo a determinar a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento do feito.

Em análise, observo que por se tratar de matéria relacionada à emissão de diploma de curso superior, o presente litígio é de competência da Justiça Federal, tendo em vista que a instituição está relacionada ao Sistema Federal de Ensino, caracterizando, via de consequência, o interesse da União.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário 1.304.964, TEMA 1154, firmou entendimento de que as ações referentes à expedição de diploma devem ser processadas e julgadas perante a Justiça Federal. Vejamos:

TEMA 1154: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

No panorama exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a anulação da sentença combatida, devendo ser extinto o feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença combatida e extinguindo o feito sem resolução de mérito, ante a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar esta demanda. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.